Tribunal: TCU
Processo: 008.375/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1174/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico/SRP- 6/2023 sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Aurelino Leal - BA, com valor estimado de R$ 2.876.000,00, cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar (peça 4, p. 5), versando a exordial especificamente do lote 2, estimado em R$ 744.033,68. Considerando que o Representante insurge-se, em suma, quanto à indevida desclassificação de sua proposta; Considerando que a Representação pode ser conhecida, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, destacando-se o fato de que parte dos recursos empregados na contratação decorrente da licitação seriam de origem federal, oriundos de transferência do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, conforme disposição da Cláusula 7, do Anexo IV, da Minuta do Contrato (peça 4, p. 53-54); Considerando que a verificação promovida pela unidade instrutiva junto ao site Licitações-e (peça 7), em 15/5/2023, apontou ter havido a revisão de ofício acerca da decisão que desclassificou o representante, seguindo orientações do parecer jurídico, antes da atuação deste Tribunal, sendo que o lote 2 já foi adjudicado à empresa representante; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto; c) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; d) informar à Prefeitura Municipal de Aurelino Leal - BA e ao representante deste Acórdão, encaminhando-se cópia da instrução de peça 8; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.375/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aurelino Leal - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Elisabete da Hora Souza, representando Erpm Comecial de Alimentos Ltda.